Tribunal: TJDFT
Processo: 0749143-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEIS E IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO A TÍTULO DE CAUÇÃO. VALOR INSUFICIENTE PARA REPARAR EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES EXEQUENDAS. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETO DO LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento provisório de sentença. Nos títulos judiciais exequendos, foi reconhecido o direito dos agravados à imissão na posse de imóveis ocupados pelos agravantes e determinado o pagamento de taxa de ocupação. Nos termos da decisão recorrida, foi admitido, como caução, o próprio crédito reconhecido em favor dos exequentes e determinado o pagamento da taxa de ocupação e a desocupação dos imóveis. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a inidoneidade da caução ofertada, bem como o excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se seria admissível a discussão da tese de excesso de execução, sem que a matéria tenha sido submetida à apreciação no primeiro grau de jurisdição; (ii) definir se o crédito exequendo pode ser admitido como caução idônea e suficiente para viabilizar o cumprimento provisório de sentença que importa transferência da posse de imóveis, nos termos do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em agravo de instrumento, mostra-se incabível o exame de questões que não foram submetidas à apreciação judicial no primeiro grau de jurisdição, excetuadas as matérias de ordem públicas insuscetíveis de preclusão.
4. Consoante a regra inserta no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório de sentença que importa levantamento de depósito em dinheiro ou transferência da posse ou de outro direito real, que possa resultar grave dano ao executado, exige a prestação de caução suficiente e idônea.
5. Observado, no caso concreto, que a caução ofertada pelos exequentes, consistente no próprio crédito exequendo, não é suficiente para garantir eventual reparação dos danos decorrentes do cumprimento provisório da sentença, tem-se por incabível a determinação de desocupação voluntária dos imóveis ou a expedição de mandado de imissão de posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em relação a questionamentos que não foram suscitados no primeiro grau de jurisdição.
2. O crédito exequendo, quando se mostrar inferior ao valor global das obrigações objeto da execução provisória de sentença, não pode ser admitido como caução suficiente para autorizar a expedição de mandado de imissão dos exequentes na posse dos imóveis litigiosos.